Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-27.2019.8.11.0026
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000694-27.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prorrogação, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO DE CONCESSÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PELO PODER CONCEDENTE – CONCESSÕES MÚTUAS – INTERESSE PÚBLICO – PREVISÃO EM CONTRATO E NA LEI – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO CONTRATUAL – REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante previsto na
Lei nº 8.987/95 e no contrato, deve ser admitida a prorrogação antecipada do prazo de concessão, uma vez que demonstrado o interesse público e a vantajosidade para a administração pública.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Ministério Público, face a r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000694-27.2019.8.11.0026
,

movida em desfavor do Município de Arenápolis e de Águas de Arenápolis Ltda ME, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cuja pretensão consiste na declaração de nulidade do ato legislativo que possibilitou o aditamento / prorrogação do contrato de concessão do serviço de saneamento básico.

Sustenta o Apelante que, por meio de concorrência pública nº 001/2000, o serviço de abastecimento de água e esgoto fora concedido à Águas de Arenápolis Ltda ME, pelo período de trinta anos.

Assevera que, a Lei nº 1.366/2018, prorrogou a concessão por mais trinta anos, estendendo o contrato até 2.048.

Argumenta que, a existência de débitos pretéritos em nome da Prefeitura Municipal não constitui fundamento ou justifica o interesse público, para a prorrogação do contrato de concessão.

Afirma que, a inércia do Poder Público e da concessionária, no que tange à construção da estação de tratamento de esgoto, não faz emergir o interesse público quanto a conceder maior prazo para a efetivação da obrigação prevista em contrato.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Arenápolis e Águas de Arenápolis.

Narra na inicial que, por iniciativa do Prefeito Municipal, a Câmara de Vereadores de Arenápolis editou lei, permitindo a prorrogação do contrato de outorga de serviço público, através de concessão, entre os Requeridos.

Afirma que, o Município de Arenápolis informa que a empresa não cumpriu o cronograma de implementação de rede de esgoto, enquanto a sociedade atribuiu a impossibilidade ao ente federativo, que deveria ter disponibilizado terreno para a construção da estação de tratamento de esgoto.

Alega que, a prorrogação do contrato se deu por motivo de suposto equilíbrio contratual, todavia, não restou observada a necessidade de interesse público e de realização de licitação.

A tutela de urgência foi deferida, para suspender o termo aditivo contratual.

Devidamente citados, os Requeridos não apresentaram contestação.

Sobreveio a sentença objurgada que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Por meio da Lei Municipal nº 1.366/2018, o Poder Legislativo local autorizou o Poder Executivo a prorrogar o prazo de concessão do serviço de fornecimento de água por dezoito anos, objeto da concorrência pública nº 001/2000.

Consta da legislação que, o termo aditivo prevê a remissão de toda a dívida existente entre o poder público e a concessionária, bem como a isenção do custo de tarifa de água até 31/12/2020.

Pretende o Autor a declaração de nulidade do ato administrativo. Sem razão.

A Constituição Federal preconiza em seu art. 175, parágrafo único, inciso I, que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, dispondo a lei sobre a prorrogação do contrato.

A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, estabelece em seu art. 23, inciso XII que, constitui clausula essencial ao contrato, as condições para prorrogação do contrato.

O Contrato firmado entre as partes, prevê em sua cláusula terceira que, o prazo da concessão seria de trinta anos, podendo ser prorrogado automaticamente por igual período.

Em termo aditivo, firmado em 31/10/2003, o Poder concedente assumiu a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A concessionária, ao prestar informações ao Poder Legislativo local, esclarece que, a prorrogação do contrato se faz necessária para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aos seguintes fundamentos:

I)Desde 2001 (informações prestadas em 2018), a Prefeitura possui valores em aberto em valor superior à seiscentos mil reais;

II)No ano de 2014, por meio de Decreto Municipal houve a suspensão da cobrança do serviço de conserto de ramal dos usuários, ocasião em que o Município alterou unilateralmente o contrato, existindo débito em aberto na ordem de sessenta mil reais;

III)Necessidade de ampliação das redes de abastecimento de água, cujo orçamento para execução da obra remonta à quantia superior a quinhentos mil reais;

IV)O Município deixou de apresentar documentos imprescindíveis para a construção da estação de tratamento de esgoto, de modo que, a finalização do projeto, estimado em mais de quinze milhões de reais, não seria possível até o prazo final da concessão.

No caso, verifica-se tanto o Poder Concedente quanto à concessionária descumpriram obrigações contratuais. Assim, para reestabelecer o equilíbrio contratual, atendido o interesse público, deve ser admitida a prorrogação do prazo de concessão.

Conforme exposto, a Administração, unilateralmente, alterou previsão contratual de pagamento de serviços, bem como, possuía dívida em aberto na ordem de seiscentos e setenta mil reais. E ainda, deixou de apresentar documentos e disponibilizar imóvel para a edificação da estação de tratamento de esgoto.

Considerando o decurso de dezoito anos do prazo de concessão, remanescendo doze anos de vigência do contrato, eventualmente, a construção da estação de tratamento de esgoto não seria possível.

E tendo em vista as concessões promovidas pela Águas de Arenápolis, como a remissão da dívida municipal e isenção de custo de água pelo período de dois anos, aos órgãos municipais; evidencia-se a inexistência do intuito de prejudicar ou beneficiar quaisquer das partes, mas de concessões mútuas, emergindo o interesse público na prorrogação do contrato, especialmente se não observada qualquer violação ao princípio da legalidade, face à expressa previsão legal contida na Lei nº 8.987/95 e no contrato firmado entre as partes.

A propósito:

“Ação direta de inconstitucionalidade conhecida como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Decreto n. 65.574/2021 e Decreto n. 65.575/2021do Estado de São Paulo. 3.
Prorrogação antecipada, pelo prazo de 25 anos, da concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal por ônibus e trólebus no Corredor Metropolitano São Mateus – Jabaquara com a incorporação, na condição de novos investimentos, do Sistema BRT-ABC e do Sistema Remanescente. 4. Possibilidade. Estudo técnico que fundamente vantagem da prorrogação do contrato de parceira em relação à realização de nova licitação para o empreendimento
.
Demonstração de vantajosidade para a administração pública.
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.” (ADI 7.048/SP, Plenário, DJ 22/08/2023, REl. Min. Carmen Lucia.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORO DE ELEIÇÃO - RENOVAÇÃO TÁCITA - VALIDADE DAS CLÁUSULAS ORIGINÁRIAS - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DENÚNCIA EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA CARACTERIZADA - SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO(...) 2- Em regra, as contratações com o Poder Público são precedidas de licitação (CF, art. 175); 3- As concessões são outorgadas por prazo determinado, que, em regra, será maior ou menor a depender do porte do serviço concedido.
Admite-se a prorrogação do contrato, devendo essa possibilidade estar expressa no contrato
; 4- A concessão pode ser extinta pelo advento do termo contratual - que é a forma natural de extinção da concessão -, ou pela encampação, ou pela caducidade e ainda pela rescisão, anulação e falência ou extinção da empresa concessionária (Lei 8.987/95, art. 35); 5- Havendo previsão contratual expressa, a renovação da concessão será automática, não tendo a denúncia extemporânea o condão de extinguir o contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.063823-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 09/01/2017)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“O Município de Arenápolis, no ano 2000 outorgou por meio de concessão, a execução do serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário à empresa Águas de Arenápolis pelo período de 30 anos.

A Câmara Municipal de Vereadores, pela Lei nº 1.366/2018, autorizou a prorrogação da referida concessão por 18 anos com previsão de alcance de até 30 anos, sem a exigência de procedimento licitatório. O ato culminou no Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato de Concessão, firmado em 20/12/2018 entre o Município de Arenápolis e a empresa Águas de Arenápolis, conforme previsão existente no contrato.

Consta da justificativa do projeto da referida lei que “O termo aditivo disporá de autorização de prorrogação de prazo de concessão, remissão de toda a dívida existente até a assinatura do referido termo do poder público junto à concessionária, bem como, isenção de custas supervenientes até o ano de 2021, ambas referente ao fornecimento de água ao poder público, compulsoriedade de implantação de novas redes de abastecimento de água pela concessionária, prazo para implantação, revisão de cláusulas contratuais, entre outras obrigações a ser avençada pelo poder concedente.” (ID 182049335 - Pág. 34).

O motivo da prorrogação da concessão antes mesmo do término do prazo previsto inicialmente (2030), fundou-se no fato que tanto a empresa quanto o Município descumpriram as diversas obrigações devidas e o ato serviria como uma espécie de “acordo” para que os implicados passassem a novo estágio nas obrigações.

O fato que permitiu a chegada a tal nível de desavença contratual recai na ausência de fiscalização pelos órgãos de controle e de fiscalização no cumprimento dos termos pactuados.

Todo contrato público deve ter o seu objeto zelado pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, para correção de eventual desconformidade, desvio de finalidade e desequilíbrio financeiro, o que não ocorreu no caso.

Não há informações de quando iniciaram as inexecuções dos serviços; a partir de que momento iniciou a confusão patrimonial entre o órgão concedente e a concessionária; quais serviços foram executados de forma integral ou parcial; apuração da responsabilidade quanto ao imóvel público mencionado no processo que seria utilizado para construção da estação de tratamento sanitário, entre outros fatores.

Diante da precariedade de informações e da inexistência de investigações atinentes à execução do serviço concedido, não é cabível por meio de Ação Civil Pública a declaração de nulidade do pretendido termo aditivo.
Os órgãos responsáveis devem adotar as providências necessárias para fiscalizar os termos dos ajustes celebrados (serviços prestados, os pagamentos efetivados à concessionária, legalidade...) e não simplesmente buscar a nulidade daquilo que sequer foi observado anteriormente.

Assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial é a medida a ser adotada.

Pelo desprovimento do apelo.”

Feitas estas considerações, não há que se falar em nulidade do ato administrativo que autorizou a prorrogação do contrato de concessão de serviço público.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024